Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DOS CONTRADITÓRIO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DOS RECURSOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELOS AGRAVANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os documentos, argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Não pode ser conhecida a prova documental que, sem justificativa, foi produzida apenas em segundo instância, conquanto devesse ter sido apresentada a primeiro exame do juízo de origem. Mácula processual verificada. Escritos não considerados no julgamento do recurso.
2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis, entre outros, os valores referentes a verbas salariais, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
3. Ausentes elementos de convicção que possam demonstrar a veracidade da alegação de que os valores bloqueados via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, têm natureza salarial, inviável reconhecer estarem protegidos pela impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC). De idêntico modo, não demonstrando o devedor/executado que mantém conta bancária na modalidade de conta poupança para investimento e economia de recursos financeiros, que é a finalidade específica a que conferiu o legislador ordinário a proteção legal da regra da impenhorabilidade, não tem cabimento afastar a constrição sobre os valores ali depositados, ainda que em quantidade inferior a 40 salários mínimos.
4. Hipótese em que o grave déficit probatório em que incorreu o agravante ao deixar de produzir elementos de convicção a ele plenamente acessíveis, retira a possibilidade de ser acolhida como verdadeira a alegação de que mantém em reserva recursos financeiros de natureza salarial voltados a protegeu o mínimo necessário a seu sustento pessoal e de sua família. Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não evidenciada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.